Tribunal: TJMT
Processo: 0006569-09.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006569-09.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO MAMEDES BOTELHO - CPF: 161.410.831-53 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL -APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA – TERÇO DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFERENÇAS SALARIAS DECORRENTES DE ÍNDICES APLICADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS – VERBAS NÃO DEVIDAS – PRESCRIÇÃO RECONHECIMENTO – RECURSO

PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Não é devido o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional (1/3) e do décimo terceiro (13o) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 765320/MG, em sede de repercussão geral.

Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula no. 85/STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível

interposto pelo
Município de Várzea Grande
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz

de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
Reclamação

Trabalhista
no 0006569-09.2015.8.11.0002, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista ajuizada, a fim de condenar o requerido ao pagamento do FGTS de todo período laborado da data de 01/02/1995 até 13/10/2014, declarando com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a extinção do feito com resolução do mérito.

Determinou que, os valores devem ser pagos de uma só vez, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data fixada na sentença, em razão do julgamento do RE 8709747, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1°- F da Lei n° 9.494/97.

Com relação aos juros moratórios, determinou que estes sejam fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do artigo 1°- F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Por fim, condenou o requerente ao pagamento, por inteiro, das custas e honorários, sobre o valor da condenação nos termos dos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, devendo fixar o percentual somente na liquidação de sentença. Contudo, o magistrado determinou a suspensão do pagamento em virtude do apelado ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3° do Código de Processo Civil (id. 3930084,; id. 3930085 e id. 3930086).

Irresignado, o
Município de Várzea Grande
interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença merece ser reformada vez que não deu escorreito desfecho ao caso.

Sustenta que, não foi reconhecida a prescrição quinquenal das prestações eventualmente devidas ao apelante, quanto ao FGTS, tendo aplicado o cômputo do prazo prescricional de acordo com a modulação do RE 709.212/DF. Contudo, afirma que no julgamento do referido RE, a discussão não abrangeu o débito do FGTS quando este for devido pela Fazenda Pública.

Aduz ainda que, a argumentação exposta pelo juízo de primeiro grau, se encontra divergente do posicionamento adotado pelo e. TJMT, o qual entende que o Decreto 20.910/32 por ser norma especial, prevalece sobre lei geral, sendo o prazo prescricional para a cobrança de débitos relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, de cinco anos contados da propositura da ação.

Sustenta que, considerando a propositura da ação em 01/04/2015, as verbas relativas ao FGTS serão devidas apenas ao prazo referente a cinco anos anteriores a propositura, ou seja, a partir de 01/04/2010.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões apresentadas (id. 3930093, id. 3930094, id. 3930095).

Devidamente intimado,
Benedito Mamede Botelho
apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos lançados pelo interessado/apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. 3930097).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 4272371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da prescrição

O apelante, suscita, preliminarmente a ocorrência da prescrição que beneficia a Fazenda Pública, cuja previsão está no Decreto no. 20.910/32, que afirma em seu artigo 1o, que as dívidas passivas prescrevem em cinco anos.

Sendo assim, o prazo quinquenal do Decreto no. 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for sua natureza, contados a partir da data do ato ou fato do qual se originou a obrigação.

Vejamos o dispositivo em comento do Decreto n°. 20.910/32:

“art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito de ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula no. 85/STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

Portanto, razão assiste ao apelante, no que tange a ocorrência das verbas anteriores a 01/04/2010, considerando que a data do ajuizamento da ação se deu em 01/04/2015 (id. 3930021).

MERITO

Extrai-se dos autos que o servidor apelado foi contratado temporariamente pelo Município de Várzea Grande/MT, para desempenhar o encargo de gari pelo período de 01/02/1995 a 30/12/2014, consoante documentação anexa .

A divergência subsiste em verificar se a contratação temporária foi lícita e, em caso negativo, se a nulidade induz ao direito de receber as verbas trabalhistas pleiteadas na origem.

Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

(...) A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso, não há comprovação de que o apelado se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais. A prorrogação do contrato por mais de três anos (3) anos, além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é muito nítido que a necessidade era permanente, circunstâncias a nulificá-los.

E, em decorrência da nulidade do contrato,
é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do saldo de salário, quando houver.

No julgamento do recurso extraordinário no 765320/MG,
em sede de Repercussão Geral
, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em 19 de setembro de 2016, publicado em 23 de setembro de 2016:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1
. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990
, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 765320/MG repercussão geral, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2016). (destaquei)

Logo, em razão da nulidade da contratação temporária e do entendimento do Supremo Tribunal Federal
não faz jus o apelado
ao recebimento dos valores referentes ao terço de férias (1/3), as diferenças sobre o décimo terceiro salário (13o), e a aplicação dos índices de reajuste da remuneração dos servidores efetivos, ao servidor contratado temporariamente.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em sede de reexame necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para reconhecer a prescrição quinquenal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020